Tribunal: TJDFT
Processo: 0024095-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024095-03.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA XAVIER SAMPAIO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, BANCO DO BRASIL SA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. COMPETÊNCIA. FORO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADAS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. EX RE. 1. Não acarreta a suspensão do feito a oposição de exceção de incompetência que é julgada improcedente e se encontra arquivada em definitivo. 2. Satisfaz os requisitos previstos no artigo 320 do Código de Processo Civil, quanto à formalidade da petição inicial para a propositura da ação monitória, a instrução com a ficha de dados acadêmicos, o histórico escolar e a minuta do contrato de prestação de serviços. 3. É parte legítima para ser demandada no processo aquela que assinou eletronicamente o contrato de prestação de serviços educacionais e, ainda, assistiu às aulas ofertadas pela instituição de ensino. 4. Reconhece-se a ilegitimidade passiva das instituições financeiras quando inexiste nos autos prova da obtenção do financiamento estudantil. 5. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas relativas à mensalidade escolar que envolvam estabelecimentos particulares de ensino superior, conforme súmula 34 do Superior Tribunal de Justiça. 5. É citra petita aquela sentença em que o magistrado deixa de se pronunciar acerca de pedido requerido na petição inicial. 6. Eventual nulidade processual poderá ser arguida em qualquer grau de recursal. 7. A ausência de entrega da contrafé no ato citatório não representa prejuízo se demonstrado nos autos que a ré apresentou contestação no prazo legal, cuja arguição de nulidade revela-se inócua, à luz do princípio de que não há nulidade sem prejuízo. 8. Inexiste abusividade da instituição de ensino ao fixar juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do vencimento da obrigação. 9. A inexecução da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, sem a necessidade de notificação ou interpelação do devedor, tudo nos termos do artigo 397 do Código Civil. 10. Preliminares rejeitadas. 11. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 334 do Código de Processo Civil, ao argumento de que há nulidade do julgado em decorrência de cerceamento de defesa, porquanto não teria sido intimada pessoalmente para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento, o que teria violado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa; c) artigo 700 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o contrato eletrônico não satisfaz o conceito de prova escrita, mostrando-se, assim, inadequada a via eleita. Assevera, ademais, que o ora recorrido seria carecedor do interesse de agir, pois o contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de prova da prestação dos aludidos serviços, de demonstrativo de débito e dos demais requisitos exigidos em lei, como na espécie, deve ser considerado revestido dos requisitos de executividade, mostrando-se desnecessária a demanda monitória. No aspecto, colaciona julgado do TJSP, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; d) artigo 114 do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade do Banco do Brasil e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para figurarem no polo passivo da presente demanda, pois a despeito de sua inscrição no FIES em 2012, o financiamento pretendido não se verificou no prazo previsto, devido a erros operacionais do sistema, deixando a recorrente em situação irregular com a instituição de ensino superior ora recorrida; e) artigos 51, inciso IV, e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, arguindo a nulidade de cláusula de aceitação online disposta no contrato de adesão, porque inexistente a oportunidade de discutir os termos da avença; f) artigos 405 e 240, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que em ação monitória instaurada para a cobrança de dívida decorrente de títulos sem força executiva, os juros de mora devem ser fixados a partir da citação; g) artigos 313, inciso V, e 314, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária suspensão do presente feito, pois, a discussão acerca da competência da Justiça Federal, para processar e julgar a demanda, não estaria acobertada pelo trânsito em julgado; Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando que a turma julgadora não teria apreciado argumentos lançados em sede de embargos de declaração. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1327988/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). Igualmente, não merece transitar o apelo quanto à alegada violação aos artigos 114, 313, inciso V, 314, e 334, todos do Código de Processo Civil, 51, inciso IV, e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque a turma julgadora, acerca das teses recursais relativas ao cerceamento de defesa, à inclusão de litisconsortes passivos, à suspensão do feito e à nulidade de cláusulas contratuais, decidiu, respectivamente, que o feito encontra-se suficientemente instruído, dispensando a produção de provas; que não restou demonstrada qualquer responsabilidade das instituições que a recorrente pretende ver incluídas no polo passivo; que o feito em que se discutiu a competência para julgamento da demanda transitou em julgado e, ainda, que a análise das cláusulas contratuais não revelou abusividade. Veja-se: “de uma análise apurada dos autos, tal argüição é descabida, na medida em que as questões postas ao crivo do Magistrado de primeiro grau cingiam-se, preponderantemente, a matéria de direito, sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda estavam suficientemente elucidados pelas provas constantes aos autos, prescindindo, assim, da reclamada dilação probatória ou de audiência. (...) tendo em vista que não se logrou em provar nos autos que a parte autora firmou contrato de financiamento estudantil com o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não há como manter estas entidades no pólo passivo do demanda e, sequer, imputar-lhes a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades em aberto (...) Alega a apelante a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista que opôs exceção de incompetência (processo n. 029446-54.2015.8.07.0001), onde objetiva declinar para a competência federal o presente feito. Entretanto, após conferir o processo em referência, verifica-se que o mesmo se encontra arquivado definitivamente, desde 23/05/2019, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. (...) análise detida do teor das cláusulas contratuais, entendo que não há abusividade no contrato em questão, inclusive na forma prevista para o cálculo do valor e para a cobrança das mensalidades devidas em função da prestação de serviços educacionais” (ID 13372907 - Págs. 6,8,9 e 10). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1611171/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Noutro giro, não merece subir o apelo quanto à aventada afronta aos artigos 700, 405 e 240, todos do Código de Processo Civil, pois a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “instrução do feito monitório com o respectivo instrumento contratual (id 10146477), ainda que eletrônico, o histórico acadêmico (id 10146477) e a planilha de débito (id 10146477), certamente satisfaz os requisitos previstos no artigo 320 do Código de Processo Civil quanto à formalidade da petição inicial para a propositura da ação” e de que, nos casos de mora ex re, “possível a cobrança da taxa de juros fixadas em 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do vencimento da obrigação” (ID 13372907 - Pág. 10), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/11/2016) (g.n.). Confira-se, ainda, no mesmo sentido do julgado suso transcrito, o REsp 1705667, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 2/6/2020. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. JUROS. MORA EX RE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora ex re e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor" (AgRg no REsp n. 1.333.791/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1744329/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/4/2020). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Por seu turno, o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1243445 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, PJ-e 27/04/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029